Tribunal: STF
Processo: ARE 1568829
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 12, fl. 4): 
“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA 810/STF. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O PRAZO BIENAL.”
Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15), foram desprovidos (Doc. 17).
No Recurso Extraordinário (Doc. 23), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JUNO SERAFIM DA SILVA aponta violação ao art. 5º, caput, XXXV, da CF/1988, bem como ao entendimento firmado no Tema 810 da repercussão geral.
Em suas razões, aduz que o STF declarou a inconstitucionalidade da TR nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, “determinando a aplicação do IPCA-E, por ter sido considerado o índice mais adequado para recompor a perda do poder de compra da moeda” (Doc. 23, fls. 4).
Aduz que a Ação Rescisória foi proposta no período compreendido entre a decisão que reconheceu a repercussão geral, em 20/09/2017, e o julgamento final do RE nº 870.947, concluído em 03/03/2020. Dessa forma, o prazo para a propositura da referida ação rescisória expiraria somente em 3/3/2022.
Em exame de admissibilidade (Doc. 25), o Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo ao fundamento de que a análise da pretensão recursal demanda a apreciação da matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal.
No Agravo (Doc. 31), a parte recorrente refuta os fundamentos da decisão agravada.
No exercício da Presidência desta CORTE (Doc. 63), o ilustre Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO determinou o retorno do autos à origem para observância do Tema 733 da repercussão geral.
Em nova análise da questão, o Tribunal de origem concluiu que “a controvérsia posta, sobre a possibilidade de aplicação do art. 525 e 535 do CPC de 2015 ao caso concreto, permitindo a rescisão do julgado e aplicação do Tema 810/STF, s.m.j. não é alcançada pela ratio decidendi do Tema 733/STF” (Doc. 67, fl. 4). Em seguida, os autos foram remetidos ao STF.
É o relatório. Decido.
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 23, fl. 3):

“10. O Acórdão recorrido contraria frontalmente o entendimento pacificado pelo C. STF uma vez que a Lei n. 11.960/09, na parte que determina a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) para correção monetária do débito imposto à Fazenda Pública foi declarada inconstitucional, no julgamento do TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 810 (RE n.º 870.947/SE), no qual restou decidido pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. 
11. Sendo assim, verifica-se que para fins de atualização monetária, o IPCA-E deve ser utilizado para todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, tanto na fase de conhecimento quanto na fase executiva. 
12. Conforme preceitua o §12 do art. 525 do CPC, o título judicial é inexigível quando fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo C. STF. Por sua vez, o §15 do referido artigo disciplina que: “Se a decisão referida no §12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.” 
13. Dmv, o entendimento de que não é cabível ajuizamento de ação rescisória, se a decisão de inconstitucionalidade for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF, conforme arts. 525, §15, e 535, §8º, ambos do CPC, não merece prosperar. 
14. Restringir a aplicabilidade do dispositivo acima apenas para o executado, ofende claramente os princípios constitucionais da igualdade, isonomia e acesso à justiça (art. 5º, caput, XXXV da CRFB/1988). 
15. Não há dúvida de que, caso prevaleça o entendimento primevo, restariam prejudicados milhares de aposentados que deixaram de receber as diferenças remanescentes, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, no que tange a correção monetária pelo C. STF através do julgamento do TEMA 810 (RE 870.947). 
16. Isso posto, requer seja recebido e processado o presente Recurso Extraordinário, posto que tempestivo, além de restarem preenchidos os requisitos de admissibilidade, com o prequestionamento da questão constitucional e a demonstração de notória repercussão geral.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, quanto à alegação de violação ao art. 5º, caput, XXXV, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”), desta CORTE SUPREMA.
Adite-se que no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), esta SUPREMA CORTE rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 12, fls. 2-3):

“O art. 975, caput, do CPC preconiza que o prazo decadencial para a propositura de ação rescisória é de 2 (dois) anos, contados da decisão que se pretende rescindir. 
No caso, o acórdão que se pretende rescindir transitou em julgado, em 26/02/2015. Considerando que a presente ação rescisória foi ajuizada em 15/09/2021, verifica-se que ocorreu a decadência, por ter sido ultrapassado o biênio legal. 
Registre-se que não é possível considerar como termo inicial do prazo para o ajuizamento da ação rescisória a data do trânsito em julgado do acórdão do Supremo Tribunal Federal (03/03/2020), que decidiu o Tema 810 do STF, pois os artigos 525 e 535 do CPC podem ser invocados apenas pelo devedor, por se tratar de matéria de defesa exclusiva do executado quanto à impugnação ao pedido de cumprimento de sentença (TRF 6ª Região, 1ª Seção, Ação rescisória n. 1004747-39.2022.4.01.0000, Relator Desembargador Federal Grégore Moreira de Moura, julgado em 17/11/2022). 
Por fim, observa-se que a correção monetária e os juros de mora, tratados pelo Tema 810 do STF (RE 870947, Relator Ministro Luiz Fux), constituem matéria de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício (STJ, REsp n. 1652776/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 24/04/2017). Tendo em vista que se consubstanciam em consectários da condenação, não se pode dizer que haja propriamente coisa julgada material a desafiar ação rescisória.”

Desse modo, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional aplicável ao caso concreto, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
No mesmo sentido, em situações idênticas à dos autos, vejam-se os seguintes julgados que reconhecem a necessidade de análise de matéria infraconstitucional quanto à decadência em ações rescisórias que visam a diferença de correção monetária com base no Tema 810: 

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA E ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 248 E 895. APLICAÇÃO DO TEMA 810: INVIABILIDADE. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (ARE 1572738 AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 4/12/2025)

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que julgou extinto o processo, com resolução do mérito. 
2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 
3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso. 
4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 
5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1392558 AgR/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe de 15/2/2024)

Na mesma linha, vejam-se as seguintes decisões monocráticas proferidas no ARE 1572747/MG, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 30/10/2025; ARE 1572756/MG, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 20/10/2026; ARE 1566908/MG, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 5/9/2025; e ARE 1593423/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 23/3/2026, essa última assim ementada:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. INTERPRETAÇÃO DO ALCANCE DO § 15 DO ART. 525 E DO § 8º DO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.”

Assim, em que pesem os fundamentos da parte recorrente, a jurisprudência desta CORTE não ampara a pretensão recursal. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
 - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se. 
Brasília, 12 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente